Tribunal: TJES
Processo: 0032595-55.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032595-55.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVALDO COMERIO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO LÍCITO E EFICAZ. ENCARGOS FINANCEIROS PACTUADOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Cédula de Crédito Bancário emitida para abertura de crédito rotativo em conta-corrente sujeita-se ao prazo prescricional trienal, a contar do inadimplemento, e não da data da emissão da cártula;

2. O título é dotado de força executiva por disposição legal específica (art. 28 da Lei n. 10.931/2004), prescindindo da assinatura de testemunhas;

3. Encargos financeiros pactuados com clareza, dentro dos limites de mercado e com expressa previsão contratual, não configuram abusividade;

4. Recurso desprovido.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0032595-55.2017.8.08.0035

Apelante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo

Apelado: Edivaldo Comério

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trada-se de apelação cível interposta por Edivaldo Comério e outros contra a sentença (Id 11851447), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que rejeitou os embargos que opôs contra a execução de título extrajudicial promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo – SICOOB SUL, mantendo a higidez do título executivo (Cédula de Crédito Bancário) e determinando o prosseguimento da execução, condenando o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com acréscimo de 2% os honorários já fixados na execução.

Em suas razões (Id 11851448), sustenta, em síntese, que (a) houve prescrição da pretensão executória, por decorrer mais de três anos entre o vencimento do título e o ajuizamento da execução; (b) o título executivo não é líquido, certo e exigível, por ausência de demonstração adequada do débito; (c) a ausência de assinatura de duas testemunhas comprometeria a força executiva do título; (d) há abusividade nos encargos pactuados, especialmente juros e capitalização; e (e) os juros cobrados superam os limites legais, devendo ser reduzidos.

Sem contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 11851454).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença rejeitou os seus embargos, opostos contra a execução de título extrajudicial promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo – SICOOB SUL e que o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com acréscimo de 2% os honorários já fixados na execução.

Para tanto, sustenta que (a) houve prescrição da pretensão executória, por decorrer mais de três anos entre o vencimento do título e o ajuizamento da execução; (b) o título executivo não é líquido, certo e exigível, por ausência de demonstração adequada do débito; (c) a ausência de assinatura de duas testemunhas comprometeria a força executiva do título; (d) há abusividade nos encargos pactuados, especialmente juros e capitalização; e (e) os juros cobrados superam os limites legais, devendo ser reduzidos.

A Cédula de Crédito Bancário objeto da execução consubstancia contrato de abertura de crédito rotativo em conta-corrente (cheque especial), cuja natureza jurídica afasta o vencimento único. Conforme a documentação juntada aos autos, a conta foi regularmente movimentada até 24/06/2015, data em que houve o lançamento do débito como prejuízo pela instituição financeira, caracterizando-se o inadimplemento e, por conseguinte, o termo inicial do prazo prescricional.

Aplicando-se o prazo de 3 (três) anos, conforme dispõe o art. 206, §3º, VIII, do CC, combinado com o art. 44 da Lei n. 10.931/2004 e o art. 70 da LUG, e considerando o ajuizamento da execução em 14/10/2016, tem-se por não consumada a prescrição.

Quanto à exequibilidade, a Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, é título executivo extrajudicial e dispensa a assinatura de duas testemunhas, por força de disposição legal específica.

Além disso, o contrato foi instruído com extratos bancários e planilha de cálculo, conforme autorizado pelo §2º do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, o que confere à obrigação a necessária certeza, liquidez e exigibilidade, nos moldes do art. 784, XII, do CPC.

No tocante à suposta abusividade dos encargos contratuais como fundamento do excesso da execução, o recorrente apresentou a tese de forma genéria, desacompanhada de qualquer planilha do valor que entende correto.

Mas não bastasse isso, não restou demonstrada qualquer exorbitância. A taxa de juros remuneratórios está claramente pactuada no contrato (1,50% ao mês, com CET anual de 25,43%), em valores compatíveis com a média de mercado à época, não havendo se falar de limitação a 12% ao ano, pois não se aplica a Lei de Usura às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 596 do STF.

Ainda, a capitalização de juros também foi prevista de forma clara e expressa no contrato, estando autorizada nos termos da legislação vigente, não havendo afronta ao CDC ou à jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 382).

Diante do exposto, conheço do recurso e nego a ele provimento.

Majoro os honorários recursais em 2%, a ser somado ao valor fixado nos embargos à execução

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05 a 09.05.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.